Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701164-55.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA ROSA DE JESUS AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANILDA ROSA DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JÚLIO CÉSAR SANTOS DE MORAES LANA: Trata-se de impugnação à penhora realizada via sistema BACENJUD (ID 63680643), na qual a parte executada JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA sustenta, pela curadoria, a impenhorabilidade do valor constrito, por ter sido bloqueado dinheiro em conta poupança. Resposta à impugnação ID 66782299. É o necessário. Decido. No que diz respeito à penhora na conta poupança do devedor, a lei e a jurisprudência determinam a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança, como se observa do julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ELETRÔNICA - CONTA POUPANÇA - LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INOBSERVADO - PROVIMENTO. 01. "Para constrição judicial das quantias depositadas em caderneta de poupança, deve ser preservado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, imposto no artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil." (20090020110089AGI) 03. Recurso provido. Unânime.(Acórdão n. 612639, 20120020131055AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 24/08/2012 p. 233) Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados ocorreram em conta poupança, razão pela qual considero ilegítimo o bloqueio dos ativos financeiros do devedor e ACOLHO a impugnação à penhora. Preclusa a presente, oficie-se ao BANCO DO BRASIL para que proceda à transferência da importância bloqueada via BACENJUD para a conta poupança vinculada a Caixa Econômica Federal (Agência 1556; operação 0013, conta poupança 42272-8). Após, intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Fica o credor, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que as providências que poderiam ser tomadas por este Juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do feito, devendo o devedor adotar medidas concretas para satisfação de seu crédito. Na hipótese de não serem indicados bens passíveis de penhora, anoto que o caso admite arquivamento, sendo assegurada ao credor a retomada do feito, quando encontrar meios para a satisfação do débito. A Agravante sustenta que o Agravado utiliza conta poupança como conta corrente para obstruir o bloqueio eletrônico. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a transferência dos valores se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator